Tribunal: TJDFT
Processo: 0754226-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754226-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELA NATALIA GOMES DE SOUZA AGRAVADO: JESSICA VIANA ALONSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PAMELA NATALIA GOMES DE SOUZA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu o requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 67477413), a agravante sustenta que: 1) a sentença, ao reconhecer a quitação parcial da dívida no valor de R$ 41.300,00, também confirmou a existência da dívida remanescente no valor de R$ 22.300,00 em seu favor; 2) a ação que visava reconhecer a quitação da dívida pela autora, ao dar provimento parcial ao pedido, reconheceu a dívida remanescente em favor das rés; 3) confirmado pela sentença a existência de valores a serem recebidos pela ré, deve ser iniciado o cumprimento de sentença. "de decisão que acolheu em parte o pedido inicial, podem ambas as partes executar a sentença naquilo que se sagrou vencedora Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja iniciado o cumprimento de sentença. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Intimada a recolher preparo em dobro, a agravante demonstrou que o benefício da gratuidade de justiça já lhe havia sido concedido (ID 68070334). É o relatório. DECIDO. O recurso não deve ser conhecido, porque ausente pressuposto de admissibilidade de cabimento. A decisão recorrida tem natureza terminativa. O recurso cabível é apelação (art. 1.009, do CPC). Confira-se o teor da decisão: “Indefiro o requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença, considerando que não houve condenação da autora ao cumprimento de obrigação de pagar e que o pedido reconvencional apresentado julgado improcedente, razão pela qual não existe título judicial constituído em favor da ré. No mais, considerando a ausência de outros requerimentos, determino o arquivamento do feito, com baixa na distribuição. Publique-se apenas para ciência das partes.” (ID 218924440, autos originários). A interposição do agravo de instrumento é inadequada. Inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal diante do erro grosseiro. Neste sentido, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TERMINATIVA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, o pronunciamento judicial agravado põe fim à fase executiva (cumprimento de sentença), e, portanto, tem natureza de sentença terminativa e está sujeita ao reexame por meio de apelação, e não agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento é incabível, porquanto a lei de regência claramente prevê o recurso apropriado contra a decisão proferida, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1770148, 07105451920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÔS FIM AO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Do exame do pronunciamento judicial objeto do agravo, observa-se que se trata de decisão definitiva e, portanto, extintiva do cumprimento de sentença, impugnável, pois, por apelação cível, e não por agravo de instrumento, próprio das decisões que não encerram fases do processo. 2. A interposição de agravo de instrumento é inadequada, porquanto a lei de regência claramente definiu qual o recurso apropriado contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença, sendo inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1867493, 0701270-12.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.)” Assim, uma vez que o pronunciamento judicial impugnado pôs fim ao cumprimento de sentença, a via recursal eleita, agravo de instrumento, é inadequada, o que enseja o seu não conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, por manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator